Tribunal: TJES
Processo: 5009426-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009426-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: R. A. B. M.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA. EDUCANDOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
DEVER DO ESTADO. ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE.

PORTARIA N.º 168-R/2020.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) nos seus artigos 53, inciso I, 54, incisos III e IV e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.º 9.394/96, art. 4º, incisos III e IV, asseguram a igualdade de condições para o acesso, permanência e o atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2.
O artigo 50 da Portaria n.º 168-R/2020 prevê a possibilidade do atendimento domiciliar para os estudantes que encontrar-se impossibilitado de frequentar o ambiente escolar com ausência prolongada por mais de 90 (noventa) dias ininterruptos.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009426-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
R. A. B. M. (menor impúbere) representado por sua genitora E. P. B. M.

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 16718125 – processo referência) proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (ES) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5000428-91.2022.8.08.0044
– determinou ao Estado do Espírito Santo [Agravante] que disponibilize atendimento domiciliar de professor ou pedagogo, de forma regular e ininterrupta, ao menos,
duas vezes
por semana ao aluno R. A. B. M., até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Estado Agravante, em razões recursais (documento id 3416639), pugna pela reforma da Decisão argumentando
(i)
ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência;
(ii)
inexistência do direito material; e,
(iii)

“apesar de o atestado médico juntado aos autos pela parte autora descrever a necessidade de afastamento do estudante por um período de 90 (noventa) dias, em virtude de apresentar crises epilépticas diárias, verifica-se uma desconformidade entre o caso concreto e os termos da Portaria Estadual nº 308-R/2021
”.

Consta dos autos que o menor (Agravado com 07 anos de idade) foi diagnosticado com o quadro clínico caracterizado por Tetraparesia Espástica consequente a insulto hipóxico-isquêmico do período neonatal, configurando diagnóstico de Paralisia Cerebral (não apresentando sustento cefálico e tronco), apresentando como comorbidade: Epilepsia de difícil controle de forma diária, apresentando crises do tipo gelástica no período vespertino (CID 10 G80.0 e G40.0), doença, essa, que o impede de frequentar regularmente a unidade escolar.

Em razão desses fatos e, principalmente, do diagnóstico apresentado pela criança, a genitora do Agravado afirma ser imprescindível a disponibilidade de profissional especializado – Professor ou Pedagogo – para atendimento, em regime domiciliar, de forma regular e ininterrupta.

O Magistrado Singular deferiu o pedido ressaltando que “
se torna nítida a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela necessidade do menor pela assistência de um profissional que o ajude em sua dificuldade educacional, e o periculum in mora, evidenciado pelas consequências advindas das dificuldades do menor, que o levaria a ter seu desenvolvimento intelectual atrasado em razão de possível negligência do Estado
”.

O Estado, irresignado, manejou o presente recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que
não restaram
demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Estado Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

O art. 208 da Constituição da República impõe ao Poder Público a obrigação de garantir educação básica e gratuita às crianças e aos adolescentes dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos e, especificamente no caso das crianças até cinco anos de idade, educação infantil em creche e pré-escola.

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (...).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) nos seus artigos 53, inciso I, 54, incisos III e IV e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.º 9.394/96, art. 4º, incisos III e IV, asseguram a igualdade de condições para o acesso, permanência e o atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino:

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

Art. 4º.
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria;

A Resolução CNE/CEB Nº 02/2001
1
institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, e considera educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem:

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

(...)

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. É neste inciso e letra que compreendemos o grupo dos alunos que apresentam paralisia cerebral.

Buscando a efetivação dos direitos dos educandos com necessidades educacionais especiais, este Estado (ES), por meio do Secretário de Estado de Educação, editou a Portaria n.º 168-R, de 23 de dezembro de 2020 –
estabelece normas e procedimentos complementares referentes à avaliação, recuperação de estudos e ao ajustamento pedagógico dos estudantes das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino do estado do Espírito Santo, e demais providências
– a qual, entre outras providências, estabelece o atendimento educacional em regime domiciliar.

O artigo 50 da referida Portaria prevê a possibilidade do atendimento domiciliar para os estudantes que encontrarem-se impossibilitados de frequentar o ambiente escolar com ausência prolongada por mais de 90 (noventa) dias ininterruptos, conforme a seguir descrito:

CAPÍTULO V

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM REGIME DOMICILIAR

Art. 50.
O atendimento educacional em regime domiciliar será ofertado aos estudantes matriculados na educação básica, no âmbito da rede estadual de ensino, visando a garantia à escolarização, por meio de uma flexibilização curricular e/ou metodológica favorecendo sua matrícula na Rede Estadual e/ou ainda seu ingresso, retorno e adequada integração à comunidade escolar, como parte do direito de atenção integral.

§1º O atendimento educacional em regime domiciliar, viabiliza o desenvolvimento e construção do conhecimento dos estudantes matriculados no âmbito da Educação Básica, em consonância com regulamentações do Conselho Nacional de Educação e alicerçado nas finalidades do Ensino Fundamental e Médio, como expressos nos Art. 180, 181, 182, 196 e 197 da Resolução CEE/ES Nº 3.777/2014 e Resolução CEE/ES Nº 5.077/2018.

§2º

É assegurado o atendimento educacional domiciliar ao estudante que encontrar-se impossibilitado de frequentar o ambiente escolar com ausência prolongada por mais de 90 (noventa) dias ininterruptos, por indicação médica para tratamento de saúde
.

A despeito, contudo, das substanciosas razões recursais, tenho que o perfil do Agravado está entre os indicados para o recebimento de apoio pedagógico especializado, notadamente, a atuação colaborativa de professor especializado em regime domiciliar.

Ressalto, por oportuno, que a situação do Agravado se sobressai a literalidade da norma, tendo em vista que a sua necessidade se mostra muito mais evidente do que os alunos que apresentam uma enfermidade temporária (limitada no período de 90 dias), razão pela qual o estudo especializado em regime domiciliar deve ser mantido.

O e. Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento sobre a educação infantil, no julgamento do RE. AgR 410715/SP, afirmando que esta “
representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV)”
.

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 2/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de setembro de 2001. Seção 1E, p. 39-40).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.